Tribunal: TJES
Processo: 5024441-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024441-50.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IRENE LEIA BOSSOIS e outros (9)

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024441-50.2023.8.08.0035

RECORRENTES: IRENE LEIA BOSSOIS, ISABELA FINAMORE FERRAZ, JOSÉ CARLOS DALEPRANI, KATIA GOMES RAMALHETE, LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, LUZIA MARIA ANHOQUE, MAGDA RODRIGUES LEITE, MANSUETO ZUACARO NETTO, MÁRCIA GUEDES DE MENDONÇA e MARIA CÉLIA CHAVES RIBEIRO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO. PARIDADE COM O CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÕES DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IRENE LEIA BOSSOIS, ISABELA FINAMORE FERRAZ, JOSÉ CARLOS DALEPRANI, KATIA GOMES RAMALHETE, LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, LUZIA MARIA ANHOQUE, MAGDA RODRIGUES LEITE, MANSUETO ZUACARO NETTO, MÁRCIA GUEDES DE MENDONÇA
e
MARIA CÉLIA CHAVES RIBEIRO

em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
aduzindo os requerentes que são servidores aposentados e ocupantes do cargo de Técnico de Planejamento, contudo, exerciam função idêntica aos Especialistas de Políticas Públicas. Afirmam que em 2022 houve burla à paridade de aposentadoria, ficando os autores prejudicados, considerando que a mudança da nomenclatura do cargo é mera semântica. Buscam, assim, seja efetivado o pagamento correto da aposentadoria, limitado a 60 salários mínimos por cada.

Em contestação (ID 7769407), o requerido informa que é impossível acolher o pleito dos autores, considerando que os
Especialistas de Políticas Públicas têm atribuições mais amplas e não pode existir comparação entre os cargos.

A sentença (ID 7769410) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 7769414), informando que não se pretende com a demanda a isonomia de funções, mas sim reconhecimento de paridade de funções, por burla direta na aposentadoria.

O requerido apresentou contrarrazões no ID 7769419, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando não vislumbrar a paridade de funções a ensejar a revisão da aposentadoria, conforme pretendido pelos autores.

Esclareço. Os requerentes são TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO, cargo de nível superior completo e exercem as seguintes funções:
“elaborar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar programas, projetos e subprojetos de estudos e de pesquisa relacionados com a atividade fim do Instituto e outras atividades correlatas”.
Já os ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS, cargo também de nível superior completo exige ainda a titulação de mestre em áreas específicas e estabelece funções de
“realizar atividades voltadas para o trabalho com a informação em todo o seu ciclo, objetivando a produção de conhecimento, apresentado sob a forma de indicadores, estudos e análises necessários às ações de governo”
– Lei Complementar Estadual 499/2009, Anexo III.

Além disso, a referida Lei apenas alterou a nomenclatura do cargo de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em momento algum remetendo a qualquer indício de que possa ter paridade com o Técnico de Planejamento.

O próprio magistrado sentenciante assim se pronunciou:

“Após a análise das referidas normas e dispositivos já transcritos, diferentemente do que alegaram os autores, não houve uma mera alteração de nomenclatura, mas efetivamente se tratam de cargos distintos com normativa própria e específica.

Ora, a LC estadual n. 344 de 2005 (Dispõe sobre a denominação do Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos Neves - IPES, institui o Plano de Carreiras por Habilidades e Competências dos Servidores e dá outras providências) previu os cargos de Assistente Técnico e Técnico de Planejamento (cargo dos autores).

Posteriormente, a LC estadual n. 499 de 2009 (Institui a modalidade de remuneração por subsídio, estabelece Plano de Carreiras para os servidores do Instituto Jones dos Santos Neves e cria a Carreira de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais) manteve a carreira dos autores de Técnico de Planejamento e criou o cargo de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais.

O cargo de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais foi reorganizado pela LC estadual n. 635 de 2012 e depois transformado pela LC n. 999 de 2022 no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Assim, ao requerer a aplicação da LC estadual n. 999 de 2022, os Autores, em verdade, querem se enquadrar em previsão legal totalmente distinta à que ocuparam, qual seja, Técnicos de Planejamento”.

Na verdade, como bem salientou o magistrado sentenciante, embora os recorrentes alegam não pretender a isonomia das funções, é o que, ao fundo, postulam caso seja acolhida a presente ação, pois na prática equivaleria a reconhecer igualdade de atribuições a cargos distintos, com reflexos financeiros de pagamento. Não há, conforme mencionado, indícios que me levem a ver qualquer tipo de burla à paridade, posto que notadamente os autores são Técnicos de Planejamento com funções bem distintas dos Especialistas em Políticas Públicas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)